Tribunal: TJES
Processo: 5005229-18.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005229-18.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENA PASCHOAL DO NASCIMENTO CARDOSO e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADES NA APURAÇÃO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS CONSUMIDORES. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações interpostas por ambas as partes em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexistência de débito relativo ao TOI nº 9462415 e a nulidade da confissão de dívida dele derivada, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada requerente e ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido.

2 - A concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. sustenta a regularidade do procedimento administrativo e da apuração unilateral da irregularidade no medidor de energia elétrica, alegando inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ausência de elementos configuradores de dano moral indenizável.

3 - Os consumidores insurgem-se contra o valor fixado para a indenização por danos morais, requerendo sua majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há três questões em discussão: (i) verificar se a apuração unilateral da irregularidade no medidor de energia elétrica, mediante lavratura de TOI, observou as normas regulatórias e os direitos dos consumidores; (ii) determinar se houve falha na prestação do serviço público essencial, ensejando a inexigibilidade do débito e a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica; (iii) avaliar o cabimento e o valor da indenização por danos morais em razão da negativação indevida do nome da consumidora e da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação entre a concessionária de energia elétrica e os consumidores, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se trata de relação consumerista envolvendo prestação de serviço público essencial.

6 - A apuração unilateral de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, consubstanciada na lavratura do TOI nº 9462415, sem garantir o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, é insuficiente para validar o débito. A concessionária descumpriu o art. 133 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que exige a convocação do consumidor para acompanhamento da perícia técnica.

7 - O procedimento administrativo realizado pela concessionária apresentou irregularidades, como a realização da perícia técnica em data diversa da informada e sem a presença dos consumidores, violando os direitos destes à ampla defesa e ao contraditório.

8 - A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, e a inscrição do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, com base em débito indevido, configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando a necessidade de prova do prejuízo.

9 - O valor inicialmente fixado para a indenização por danos morais (R$ 3.000,00) revela-se insuficiente diante da gravidade dos fatos e das circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando a negativa de alteração de titularidade, a expressividade econômica da concessionária e o impacto das ações sobre os consumidores.

10 - Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, majora-se a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, valor compatível com precedentes desta Corte e adequado ao caráter reparatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. desprovido. Recurso de Lorena Paschoal do Nascimento Cardoso e Associação da Igreja Metodista parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente, atualizados pela SELIC desde a citação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e 14; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 133; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1873076/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 17.12.2021; TJES, Apelação Cível nº 5000511-40.2021.8.08.0013, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 17.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 0014454-17.2019.8.08.0035, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 20.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para, no mérito, negar provimento ao recurso interposto pela EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, e conferir parcial provimento ao apelo interposto por LORENA PASCHOAL DO NASCIMENTO CARDOSO e ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - 4A. REGIAO ECLESIASTICA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de duas apelações cíveis interpostas por
LORENA PASCHOAL DO NASCIMENTO CARDOSO E ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA
e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (id. 10875011), integrada pela decisão de id. 10875019,
na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais”, que julgou procedentes os pedidos
formulados por
LORENA PASCHOAL DO NASCIMENTO CARDOSO e ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA 4ª REGIÃO ECLESIÁSTICA
, declarando a inexistência do débito objeto do TOI de nº 9462415, com a consequente nulidade da confissão de dívida oriundo dele, condenando a concessionária em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada uma das autoras, e ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% do proveito econômico obtido na ação.

Irresignada, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
aduz, em suas razões recursais de id.
10875020
, em síntese: I) a legalidade e a legitimidade do processo administrativo, ante a oportuna apresentação de recurso administrativo pelas requerentes, motivo pelo qual o débito seria plenamente exigível; II) que o procedimento foi realizado nos exatos termos da regulamentação vigente, qual seja, a Resolução n.º 414/2020 da ANEEL; III) que havia, de fato, irregularidade na unidade consumidora das requeridas, tendo sido constatado que o disco arranhado por intervenção de terceiros, a qual provocava registro inferior do que efetivamente era consumido; IV) a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto sua utilização supostamente estaria indo de encontro com o princípio da especialidade, previsto no art. 2°, §§ 1° e 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
; V) ausência de violação a direito da personalidade capaz de ensejar a configuração de dano moral indenizável, posto que a suspensão dos serviços de energia elétrica ocorreu em razão da existência de débitos existentes na unidade consumidora ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da indenização por danos morais, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por sua vez,
LORENA PASCHOAL DO NASCIMENTO CARDOSO E ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA
insurgem-se contra o capítulo da sentença que condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, afirmando que o montante fixado deve ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos requerentes.

A partes apresentaram contrarrazões
nos ids. 10875028 e 10875029.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de janeiro de 2025.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005229-18.2023.8.08.0011

APELANTE/APELADO:
LORENA PASCHOAL DO NASCIMENTO CARDOSO E ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA

APELADO/APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam-se de duas apelações cíveis interpostas por
LORENA PASCHOAL DO NASCIMENTO CARDOSO E ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA
e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (id. 10875011), integrada pela decisão de id. 10875019,
na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais”, que julgou procedentes os pedidos
formulados por
LORENA PASCHOAL DO NASCIMENTO CARDOSO e ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA 4ª REGIÃO ECLESIÁSTICA
, declarando a inexistência do débito objeto do TOI de nº 9462415, com a consequente nulidade da confissão de dívida oriundo dele, condenando a concessionária em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada uma das autoras, e ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% do proveito econômico obtido na ação.

Irresignada, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
aduz, em suas razões recursais de id.
10875020
, em síntese: I) a legalidade e a legitimidade do processo administrativo, ante a oportuna apresentação de recurso administrativo pelas requerentes, motivo pelo qual o débito seria plenamente exigível; II) que o procedimento foi realizado nos exatos termos da regulamentação vigente, qual seja, a Resolução n.º 414/2020 da ANEEL; III) que havia, de fato, irregularidade na unidade consumidora das requeridas, tendo sido constatado que o disco arranhado por intervenção de terceiros, a qual provocava registro inferior do que efetivamente era consumido; IV) a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto sua utilização supostamente estaria indo de encontro com o princípio da especialidade, previsto no art. 2°, §§ 1° e 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
; V) ausência de violação a direito da personalidade capaz de ensejar a configuração de dano moral indenizável, posto que a suspensão dos serviços de energia elétrica ocorreu em razão da existência de débitos existentes na unidade consumidora ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da indenização por danos morais, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por sua vez,
LORENA PASCHOAL DO NASCIMENTO CARDOSO E ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA
insurgem-se contra o capítulo da sentença que condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, afirmando que o montante fixado deve ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos requerentes.

A partes apresentaram contrarrazões
nos ids. 10875028 e 10875029.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço doS recursos, passando à análise conjunta das irresignações.

Passando ao mérito, inicialmente, registro que, malgrado as razões de inconformismo do ora Apelante, o caso dos autos se subsume ao Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência pátria firmou o entendimento de que “
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista
”.

A propósito, confira-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. O acórdão de origem não destoa do entendimento do STJ de que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há falar em aplicação da prescrição trienal do Código Civil.

2.
A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor
.

3. Para rever a conclusão do Tribunal de origem a fim de verificar se a parte agravada, ainda que não seja destinatária final da energia elétrica, enquadra-se em condição de vulnerabilidade, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1873076 SP 2021/0106570-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

Desta feita, não merece guarida a afirmação feita pela concessionária de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em que pese incidam outras normas próprias, ou especiais, como será pormenorizado.

Narra a inicial que
1ª Requerente, Lorena, é a consumidora titular da instalação de energia elétrica cadastrada sob o nº 1675021 (Unidade Consumidora), localizada na Rua Braz Vivacqua, n° 46, Distrito de Itaoca, Cachoeiro de Itapemirim/ES, tratando-se do local onde está instalado o templo religioso da 2ª Requerente, Associação da Igreja Metodista.

Em 31/05/2022, a Concessionária Requerida esteve no endereço da 2ª Requerente, Associação Metodista, realizando a substituição do medidor nº ECR64864, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9462415 e Comunicado de Substituição do Medidor e que na ocasião da lavratura do TOI nº 9462415 e da substituição do medidor, a 1ª Requerente, Lorena (titular da unidade consumidora), não estava no local, tampouco havia no local um representante legal da 2ª Requerente, proprietária e usuária do espaço, não sendo oportunizado o acompanhamento dos trâmites realizados pelos prepostos da Ré.

Sem ter conhecimento dos fatos acima narrados, em 26/07/2022 a 1ª Requerente, Lorena, se dirigiu eventualmente até a agência física da Ré, na tentativa de transferência da titularidade da energia elétrica da citada unidade consumidora para a 2ª Requerida, visto que, esta última quem efetivamente ocupa o espaço e usufrui do serviço de energia elétrica, contudo, foi surpreendida com a informação que havia sido instaurada ocorrência para inspeção do medidor da unidade consumidora em questão, sob a suspeita de manipulação do mesmo.

Na ocasião, a 1ª Autora esclareceu oralmente a impossibilidade de manipulação do medidor, ao passo que apenas os agentes da Ré possuíam acesso às instalações do medidor, contudo, foi orientado que a 1ª Requerente Lorena aguardasse até o fim da inspeção sendo que, naquela ocasião, a Requerida entregou-lhe o Termo de Ocorrência e Inspeção e o Comunicado de Substituição do Medidor.

Diante dos fatos acima narrados, e em razão da negativa de alteração da titularidade da unidade consumidora, posteriormente, em 31 de agosto de 2022, a 1ª Requerente, Lorena, retornou à agência da Requerida para prosseguimento do procedimento original de troca de titularidade da unidade consumidora, contudo, não obteve êxito, sendo-lhe entregue uma cobrança complementar de R$ 5.413,63 (cinco mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e três centavos), em razão de suposta identificação de manipulação do padrão de energia, tendo apresentado Recurso Administrativo junto à Ré, em 29 de setembro de 2022.

Consta da exordial que o nome da 1ª Autora fora incluído em órgão de proteção ao crédito e, posteriormente, em maio de 2023, o fornecimento de energia elétrica foi suspenso.

Do compulsar os autos, verifica-se o Termo de Ocorrência e Inspeção
nº 9462415,
foi lavrado em face da 1ª Requerente,
LORENA PASCHOAL DO NASCIMENTO CARDOSO, constando no Comunicado de Substituição de Medidor, que se encontrava presente no momento da lavratura do Termo uma pessoa denominada “Cláudia”, cuja relação com as Requeridas não se apresenta de forma clara nos autos.

Ademais, forçoso delinear que a concessionária requerida, em sua peça de defesa (id. 10874996), não apresentou argumentos ou provas contundentes para demonstrar que foram cumpridos os requisitos previstos na legislação aplicável à espécie, afirmando, de forma genérica, que houve a participação do responsável pela unidade consumidora nos procedimentos.

Exsurge, ainda, do Comunicado de Substituição de Medidor, que o equipamento retirado foi devidamente lacrado, e enviado para análise em laboratório, agendada para o dia 15.07.2022. Ocorre que, consoante se extrai do Relatório de Avaliação Técnica de Medidor (id. 10875001), a perícia foi realizada pela concessionária em 09.08.2022.

Diante destas circunstâncias, é certo que, após constatação de supostas irregularidades no medidor, a concessionária apelante
não convocou o consumidor para participar de perícia administrativa, realizando-a, inclusive, em data diversa daquela informada incialmente
, impossibilitando o mesmo de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação ao art. 133 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Muito embora insista a requerida em repisar a tese de regularidade do ato administrativo consubstanciado em inspeção unilateral do medidor instalado na unidade de titularidade da empresa Apelada, este não é o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto desta Colenda Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – OPORTUNIDADE À PRESENÇA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica,
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

2) Não há prova de que tenha sido franqueada a participação da apelada no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel e nem restou descortinado que

ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.

3) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado.

4) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJES, Classe: Apelação Cível n.o 0000578-21.2021.8.08.0036, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29.05.2023)

Nesse contexto, não havendo a consumidora assinado o Termo de Ocorrência e Inspeção, agiu com acerto o douto Juízo
a quo
ao declarar a nulidade do ato, em vista da flagrante ilegalidade da inspeção unilateral levada a efeito pela concessionária Apelante, ao arrepio dos caros princípios da ampla defesa e do efetivo contraditório.

Por conseguinte, verificada a irregularidade no TOI, é certo que o dano moral decorrente da interrupção de um serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, bem como da inscrição, de forma indevida, da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura-se
in re ipsa
, razão pela qual, no caso em análise, não resta dúvida quanto à existência do dever de indenizar.

Ainda em relação ao pedido de danos morais, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

A propósito, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – ILEGALIDADE - CORTE DE FORNECIMENTO - DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo.

2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado.

(TJES - Apelação Cível nº 5000511-40.2021.8.08.0013; Relator: Aldary Nunes Junior; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17.05.2024; Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO LAVRADO UNILATERALMENTE. INVALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação jurídica por ela estabelecida com seus consumidores é regida pelo Código de Defesa do Consumidor que, por sua natureza de ordem pública e de interesse social, prevalece sobre outras leis a atos que eventualmente possam conflitar contra ela, inclusive as resoluções da ANEEL.

2. A prerrogativa concedida às concessionárias de energia pelo art. 6º, §3º, II, da Lei 8.987/95 c/c com a Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL, não autoriza a suspensão do fornecimento de energia, ainda que decorrente de constatação de fraude, se a apuração do ato ocorreu de forma unilateral, sem garantia do contraditório;

3. O procedimento de inspeção e perícia não foi acompanhado pela consumidora, sendo promovido e lavrado o instrumento de autuação de forma unilateral pela concessionária pública, salientando que a mera indicação de envio de notificação por AR, sem elementos que comprovem seu recebimento e conteúdo, não supre a necessidade de garantia de contraditório e ampla defesa para legitimidade da sanção;

4. O STJ firmou entendimento de que "[...]o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Dano moral mantido;

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 5004388-90.2023.8.08.0021; Relator: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 17.05.2024; Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Consoante cediço, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

A concessionária requerida afirma que o montante arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) é desproporcional, devendo ser reduzido, enquanto as requerentes afirmam tratar-se de quantia irrisória, especialmente considerando-se a expressividade econômica da requerida.

Sopesando os argumentos de ambas as partes, e considerando tais parâmetros, entendo assistir razão às requerentes, mormente se consideramos a ciência da concessionária, que foi comunicada pela 1ª Requerida, que teve seu nome negativado, sobre modificação da responsável pela unidade consumidora, bem como em razão da interrupção do fornecimento de energia para a 2ª Requerida, inviabilizando parcialmente as atividades religiosas de toda a congregação.

Sendo assim, entendo por bem arbitrar o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que se coaduna com a jurisprudência desta Egrégia Corte, como se infere dos seguintes arestos jurisprudenciais:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VALORES DAS FATURAS INCOMPATÍVEIS COM A MÉDIA MENSAL. CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

2. Deferida a inversão do ônus da prova e não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas impugnadas ou justificado o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência dos referidos valores cobrados, sendo necessário o refaturamento do consumo.

3. A suspensão indevida do fornecimento do serviço, por parte da requerida, por si só, autoriza a condenação ao pagamento de indenização extrapatrimonial, na medida em que se trata de dano moral
in re ipsa
.

4
. O valor fixado pelo julgador singular, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) coaduna com aquele costumeiramente fixado por este Tribunal para casos de suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica. Precedentes
.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 0014454-17.2019.8.08.0035; Relator: Marcos Valls Feu Rosa; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 20.09.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. LAVRATURA DO TOI. VISTORIA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. DÉBITO AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica.

2. A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância acarreta a nulidade do procedimento, tornando ilegal a cobrança de valores referentes e a interrupção no fornecimento do serviço por indébitos.

3. O dano moral decorrente da interrupção ilegal no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço público essencial e prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. O valor atribuído à condenação em danos morais, à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra condizente com as particularidades das partes, em valor razoável e em consonância com a atual jurisprudência. Valor mantido
.

5. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia Elétrica S/A.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 5003858-57.2021.8.08.0021; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 05.06.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. TOI APURADO UNILATERALMENTE. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS ESTABELECIDAS PELA AGÊNCIA REGULADORA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ação declaratória ajuizada por consumidor em face de concessionária de energia elétrica.

2. Contestação de débito que foi apurado unilateralmente pela concessionária, que teria constatado irregularidade no medidor de energia elétrica.

3. Nos termos do entendimento do TJES, a “Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. (...). A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada, sendo oportunizado o contraditório” (e. TJES, n.º 023170012076). Precedentes.

4. A indevida negativação do nome no consumidor nos órgãos restritivos de crédito é suficiente para caracterização do dano moral. Precedente.

5. Valor arbitrado pelo Juiz (R$ 5.000,00 – cinco mil reais) razoável e proporcional, inclusive em harmonia com casos semelhantes.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº. 5000154-79.2022.8.08.0060; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 01.09.2023)

Ante o exposto, conheço dos recursos para, no mérito, negar provimento ao recurso interposto pela EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, e conferir parcial provimento ao apelo interposto por LORENA PASCHOAL DO NASCIMENTO CARDOSO e ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - 4A. REGIAO ECLESIASTICA, para majorar a verba honorária fixada na sentença a título de indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pela SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Consectário do exposto, em razão do total improvimento do recurso interposto pela concessionária requerida, majoro a verba honorária sucumbencial fixada na sentença para 15% do valor do proveito econômico obtido com a causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso ao recurso interposto por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S. A. e dar parcial provimento ao recurso interposto por Lorena Paschoal do Nascimento Cardoso e pela Associação da Igreja Metodista - 4A. Região Eclesiástica.